Tribunal: TJDFT
Processo: 0748433-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS. REVELIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO. FACULDADE ATRIBUÍDA AO CREDOR. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é possível: a) a imposição do parcelamento do débito alusivo aos valores de encargos condominiais em atraso; ou b) que seja determinada a suspensão da marcha processual para a celebração de transação com o objetivo de adimplemento da dívida.
2. Nos termos da regra prevista no art. 313 do Código Civil, “o credor não é obrigado a receber prestação diversa as que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. Aliás, a regra prevista no art. 314 do mesmo diploma legal enuncia que a despeito de tratar-se de prestação divisível, o credor não pode ser obrigado a receber nem o devedor a pagar, parceladamente, se assim não foi ajustado. 2.1. Ademais, não é possível determinar a suspensão do curso processual, com o objetivo de receber valores de encargos condominiais em atraso pleiteada pela apelante, por ausência de previsão legal.
3. No caso não há impedimentos para a celebração de transação entre credor e devedor com o objetivo de pactuar o parcelamento do valor devido, neste momento processual, de acordo com a regra prevista no art. 3o, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. A regra estabelecida no art. 916, § 7o, do CPC veda expressamente o parcelamento do débito no curso do incidente de cumprimento de sentença, ou seja, o parcelamento previsto no caput do mesmo dispositivo legal é aplicável somente aos títulos executivos (extrajudiciais).
5. Recurso conhecido e desprovido.